Tribunal: CARF
Processo: 10840.903815/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903815/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.025 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/02/2005
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PELO ÓRGÃO JULGADOR.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
A análise do direito creditório/compensatório não está adstrita ao procedimento
de diligência, sendo este dispensável (Art. 18 do Decreto n.o 70.235/72).
Nulidade da decisão objeto de recurso só é cabível quando evidenciado nos
autos violação ao cerceamento de defesa e ao Princípio da Verdade Material
pela DRJ.
PROVAS
NA
FASE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE DE PROVAR O DIREITO CREDITÓRIO DESDE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É ônus do contribuinte provar o direito creditório pleiteado mesmo após
eventual retificação dos documentos fiscais, para tanto, apresentando os
documentos fiscais e contábeis desde a impugnação/manifestação de
inconformidade. Inteligência do art. 373 do CPC e art. 28 do Decreto no
70.235/1972. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903815/2009-51
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão proferido pela 4a
Turma da DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, aqui Recorrente.
Para recapitular os fatos que deram azo ao presente expediente que transcrevo o
relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
indeferiu a declaração de compensação informada por meio do PER/DCOMP no
16661.82345.300905.1.3.04-7289.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto pagamento a
maior de Cofins (cód. 5856) (oriundo de DARF no valor total de R$ 20.635,36, pago
em 15/04/2005, relativo ao período de apuração março/2005). O Despacho Decisório
(fls. 6) considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, tendo em vista
o pagamento efetuado já fora integralmente alocado ao débito.
Cientificado da decisão em 30/04/2009 (fl. 9), o administrado apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 10/14), requerendo a homologação da compensação pleiteada
com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando a ocorrência de erro material.
Aduz que a irregularidade que ensejou a não homologação decorreu de apresentação de
inadvertida DCTF, onde constavam os antigos valores de Cofins; afirma também que
uma simples retificação da DCTF e a verificação do DACON sanaria a divergência.
É o relatório.
NA manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou o Despacho
Decisório, a DCTF original, o DARF, o DACON retificador, as telas SIEF e o documento de
representação.
Ato seguinte, foi proferido acórdão (fls. 66/70) julgando improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE.
REDUÇÃO DE TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO.
DACON configura declaração de caráter informativo e não instrumento de confissão de
dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida Ativa da União. A
informação prestada em DACON, desacompanhada de documentos que a justifiquem,
não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

compensação.
Quando intimada do referido acórdão em 05/12/2014 (ciência por decurso de
prazo – certidão de fl. 76), a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário (fls. 77 e
seguintes), protocolado em 05/01/2015 alegando, resumidamente, nulidade da decisão recorrida,
porque violados os princípios da verdade material e do cerceamento de defesa uma vez que seria
necessário a realização de diligência e que a existência do crédito pleiteado foi comprovado,
portanto deve ser a manifestação de inconformidade provida.
Juntou ao recurso instrumento de representação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Suscita a Recorrente nulidade do acórdão recorrido, por suposta ocorrência de
cerceamento de defesa e violação do Princípio da Verdade Material, sob o argumento de que
cabia ao Juízo a quo converter o feito em diligência para averiguação do direito creditório
através de análise da escritura contábil e, sendo o caso, determinar a intimação da Recorrente
para apresentar documentação complementar, visto que a decisão está baseada na insuficiência
de provas quanto a certeza e liquidez do crédito exigido, em sede de manifestação de
inconformidade.
Constato que o pedido de nulidade é feito, especialmente, com base na ausência
de diligência pela Autoridade Administrativa para averiguar os dados constantes em DCTF e
Dacon retificador e, sendo o caso, que uma simples retificação da DCTF sanaria o equívoco na
informação ali lançada que divergiu do Dacon.
De fato, é possível a conversão do feito em diligência seja através de pedido pelo
contribuinte, seja de ofício pelo órgão julgador, conforme previsão no Decreto n.o 70.235/72, que
transcrevo:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Veja que a diligência não é atividade imprescindível para reconhecimento de um
direito do contribuinte, devendo ser estudada a sua necessidade para a elucidação dos fatos.
Ainda, destaca-se, no caso de retificação dos documentos fiscais, a exemplo da
DCTF após o despacho decisório, é concebível a realização de diligência para verificação das
informações prestada. É o que prevê o Parecer Normativo Socit no 2/2015, a saber:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

Entretanto, a análise do direito creditório/compensatório não está adstrita ao
procedimento de diligência, sendo este dispensável, como bem categórica a norma elencada
através do Art. 18 do Decreto n.o 70.235/72.
Até porque ao contribuinte é legítimo o ressarcimento de crédito até mesmo sem
que seja a DCTF retificada, por disposição expressa no Art. 165 do CTN.
Isso dado que a demonstração de certeza e liquidez do crédito se dá através de
demonstração de sua origem mediante os documentos contábeis e comprovação do pagamento
indevido/a maior, principalmente.
Cabe mencionar trecho do voto proferido no bojo do procedimento administrativo
no 13227.901042/201207, quanto ao tema:
O art. 165 do CTN dispõe que o contribuinte tem direito à restituição de tributos pagos a
maior. Contudo, o ônus de provar a liquidez e certeza do direito incumbe àquele que
alega detêlo (art. 333 do antigo Código de Processo Civil CPC, em vigor nas datas da
apuração do crédito e da emissão do Despacho Decisório, e reproduzido pelo art. 373 do
Novo CPC).
O fato de a DCTF não ter sido retificada, por si só, definitivamente, não teria o condão
de elidir o direito ao crédito garantido pelo art. 165 do CTN.
De mais a mais, segundo o Princípio da Verdade Material invocado pela
Recorrente constante no Decreto no 70.235/1972, o objetivo é de esclarecer os fatos deduzidos
pelo contribuinte, buscando garantir a legalidade da tributação.
Contudo, reafirmo, pairando dúvidas em torno do direito creditório com o mínimo
de provas ofertadas pelo contribuinte, que entendo praticável a diligência pela Administração
Fiscal, ainda na esfera administrativa para a busca da verdade, posto que indispensável a
anexação na impugnação/manifestação de inconformidade de todos os elementos probatórios
pelo contribuinte dos fatos e direitos arguindo, sob pena de preclusão, nos termos da legislação
vigente, cito:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como se não bastasse, olvida-se a Recorrente a previsão contida no inciso IV do
Art. 16 do referido Diploma, que exige:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...] omissis;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Interpretando o dispositivo supra transcrito, conclui-se a legitimidade pelo
contribuinte de requerer na primeira oportunidade de defesa, no casos dos autos na manifestação
de inconformidade, a realização de diligência pelo Órgão Julgador, atendidos os requisitos
necessários.
No presente caso, a Recorrente quedou inerte, pleiteando apenas na fase recursal a
diligência.
Em resumo ao que fora exposto, entendo viável relativizar o emprego da Verdade
Material para proteger a ampla defesa e o contraditório em favor do contribuinte, assim como a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

manutenção de alguns princípios basilares do direito, a saber economia processual e formalismo
moderado, quando incerta a higidez do crédito a partir da leitura das provas colacionadas pelo
contribuinte, o que aqui não restou evidenciado.
A Recorrente apresentou Dacon retificador e DCTF original com dados
divergentes o que não provam, por si só, o crédito requerido.
Logo não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco violação ao
Princípio da Verdade Material na decisão recorrida.
Do mérito:
Analisando a decisão recorrida, constata-se que a improcedência da manifestação
de inconformidade se deu por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito suscitado pela
Recorrente, em DCTF não retificada com informações que conflitam com o Dacon retificador,
restando vazado:
Assim, em princípio avulta-se correto o ato da Administração em não homologar a
compensação declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito somente
pode ser aferida em relação à DCTF vigente no momento do decisório. No segundo
momento, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o
indébito ao instruir a sua manifestação apenas com o DACON.
Em arremate, cabe vincar que a DCTF retificadora redutora de tributo deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No entanto,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que
a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida (estabilizando-se, assim, o objeto de litígio). Se entregue depois do
decisório, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente de DCTF
retificadora, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a
retificação.
Na espécie, como o administrado não transmitiu a DCTF retificadora, tampouco aduziu
a escrituração que fundamentasse a referida declaração, permanece a situação de crédito
indisponível para fins de compensação no presente processo.
Dessa forma, a Recorrente requereu a nulidade da decisão, porque proferida de
forma genérica uma vez que atesta a necessidade de exame da escrituração contábil e fiscal e,
ainda por declarar insuficientes para aferição do crédito o Dacon retificar e DCTF original pela
Recorrente.
Ora, a DCTF e o PER/DCOMP são documentos nos quais o contribuinte confessa
o débito e o crédito existente, ou seja, ambos constituem o crédito e o débito em favor do
contribuinte e, por isso, a legislação não condiciona ao contribuinte retificação de DCTF para
fruição de um crédito constante em seus documentos contábeis, inclusive.
Para tanto, cabe ao contribuinte interessado provar os fatos alegados, in casu, a
origem do crédito e idoneidade das informações declaradas, pressuposto disposto no Código de
Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

Não é outra a exigência feita pelo art. 28 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Observe que é ônus do contribuinte provar o direito pleiteado, ou seja, é dever da
Recorrente provar o seu direito creditório mesmo após eventual retificação dos documentos
fiscais, para tanto, apresentando os documentos fiscais e contábeis desde a
impugnação/manifestação de inconformidade.
No caso em tela, na manifestação de inconformidade a Recorrente ao alegar ser
certo e líquido o crédito passível de ressarcimento/compensação, apresentou como provas a
DCTF original, o DARF, o DACON retificador e telas SIEF.
Como já afirmado longamente na presente decisão, penso que a dilação probatória
tardia não é absoluta, em atenção ao Princípio da Verdade Material.
Todavia, mesmo após a decisão pela DRJ/FOR negando provimento a
manifestação de inconformidade da Recorrente, porquanto ausente elementos necessários para
averiguar a higidez do crédito mediante cotejo de informações lançadas na DCTF original com o
Dacon retificador que possuem dados divergentes, com os documentos contábeis, a Recorrente
sequer demonstrou interesse em juntar os documentos fiscais e contábeis.
Ao contrário, acredita ser o dever da Administração Fiscal buscar a Recorrente e
oportunizá-la a dar esclarecimentos e apresentar tal documentário para aferição dos fatos, por
meio de diligência.
Ora, resta o questionamento, porque a Recorrente não o fez ainda na manifestação
de inconformidade ou, ainda, neste momento processual?
A própria Recorrente em manifestação de inconformidade reconhece a
divergência de dados nos documentos Dacon e DCTF e, consequentemente, a necessidade de
retificação da DCTF fazendo, inclusive, fazendo pedido nesse sentido.
Desta Forma, perceptível que a própria Recorrente atesta a falta de retificação de
documento fiscal (DCTF) para cotejo das informações declaradas no documento retificado
(DACON).
Sabido a necessidade de provar o direito ao crédito, como bem destacado na
decisão recorrida, porque a Recorrente não buscou assegurar tal direito apresentando
documentação complementar (Livros Diário e Razão, notas fiscais, dentre outros) àquele juntado
na manifestação de inconformidade, ainda mais reconhecendo ter cometido erro no lançamento
das informações na DCTF que diverge do Dacon.?
Diante desse cenário, não restou atendido pela Recorrente a obrigatoriedade em
provar o direito ao crédito e, por isso precluso qualquer argumento ou novos elementos pela
Recorrente, sendo possível citar o seguinte precedente sobre o tema pelo CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004 COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO NA FASE RECURSAL.
DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

Não comprovada, na fase recursal, a certeza e liquidez do crédito, mantém-se a decisão
recorrida que, pelo mesmo motivo, não homologou a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2004 a
31/01/2004 PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. ENTREGA
APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. REDUÇÃO DO DÉBITO
ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO ERRO.
OBRIGATORIEDADE.
Uma vez iniciado o processo de compensação, a redução do valor débito informada na
DCTF retificadora, entregue após a emissão e ciência do Despacho Decisório, somente
será admitida, para fim de comprovação da origem do crédito compensado, se ficar
provado nos autos, por meio de documentação idônea e suficiente, a origem do erro de
apuração do débito retificado, o que não ocorreu nos presentes autos.
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
ANÁLISE
DE
NOVO
ARGUMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não é passível de nulidade, por mudança de motivação, a decisão de primeiro grau que
rejeita novo argumento defesa suscitado na manifestação de inconformidade e mantém a
não homologação da compensação declarada, por da ausência de comprovação do
crédito utilizado, mesmo motivo apresentado no contestado Despacho Decisório.
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM
PODER DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE.
Não se justifica a realização de diligência para juntada de prova documental em poder
do próprio requerente que, sem a demonstração de qualquer impedimento, não foi
carreada aos autos nas duas oportunidades em que exercitado o direito de defesa.
Recurso Voluntário Negado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/12/2011 ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos
documentos comprobatórios do direito do Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
Recurso Voluntário Negado
Portanto, acertada a decisão recorrida que, com a devida venia, faço constar em
meu voto:
O administrado pretende comprovar que o pagamento foi realizado em montante
indevido, tendo em conta o débito informado em declaração hábil a constituir o crédito
tributário. Essa declaração é a DCTF, por força do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de
1984, c/c o § 1o do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 482, de 2004, que lhe
atribuem a condição de instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário.
O mesmo não ocorre com o DACON, a servir de mecanismo apuratório e meramente
informativo dos tributos, sem, portanto, força de confissão. Ademais, se há contradição
entre DACON e DCTF, não se pode aferir a priori qual dos dois documentos apresenta a
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

informação correta, somente dissipando-se a dúvida com a escrituração do
administrado, que não foi aduzida aos autos.
Em vista disso, é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o requerente
fazê-lo e da eficácia probatória que a DCTF retificadora carreia na comprovação do
alegado indébito.
A primeira questão suscita o tema concernente à natureza do despacho impugnado.
Nesse passo, é conveniente lembrar que o referido decisório tem por objeto o
procedimento adotado pelo contribuinte de antecipar o recolhimento (ou a
compensação) do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, a fim de
testificar a exatidão do pagamento ou compensação em face do tributo devido segundo
levantamento da autoridade fiscal – isso no âmbito dos tributos submetidos ao
denominado lançamento por homologação (art. 150 do Código Tributário Nacional –
CTN). Como resultado desse exame, a autoridade pode concluir pela correção do
pagamento ou compensação antecipada pelo contribuinte, quando se tem a figura do
lançamento por homologação, em virtude do qual se considera lançado e extinto o
tributo; ou, do contrário, pode firmar a incorreção ou insuficiência do pagamento ou
compensação, quando não tem lugar o ato homologatório extintivo do crédito tributário,
mas o lançamento de ofício da diferença não paga do tributo ou a cobrança do tributo
objeto da compensação pleiteada, caso a lei atribua força constitutiva ao instrumento da
declaração de compensação (como é o caso do PER/DCOMP). Assim, o despacho
decisório é ato que resulta do próprio lançamento por homologação, que tem por objeto
o pagamento antecipado ou a autocompensação efetuada pelo contribuinte; assim como
o auto de infração é ato fruto do lançamento de ofício, que, ao contrário, sequer
pressupõe a antecipação liquidatória do tributo.
Sendo o despacho decisório o próprio lançamento por (não-)homologação, há de se lhe
aplicar o princípio da imutabilidade do lançamento (regularmente notificado ao sujeito
passivo), já que só admite seja ele alterado nas situações expressamente contidas nos
incisos do art. 145 do CTN, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
As duas primeiras hipóteses são ocorrentes no processo administrativo tributário, ou
seja, o lançamento pode ser alterado mediante voluntária contestação do sujeito passivo
à exigência do crédito tributário lançado de ofício ou defluente da não homologação da
autocompensação (via PER/DCOMP, p.ex.); ou por meio do obrigatório recurso, que a
autoridade judicante de primeira instância administrativa interpõe de suas decisões
favoráveis ao contribuinte. Já a terceira, tem-se a revisão de ofício cabível em todos os
casos enumerados no art. 149 do CTN.
Como a apresentação da declaração retificadora não se enquadra numa das exceções
taxativas, conclui-se que tal mecanismo não é instrumento hábil a modificar o despacho
decisório regularmente notificado ao contribuinte.
A par disso, a retificadora não tem força probatória para alterar a representação do fato
(pagamento a maior ou indevido) apurado com base em declarações existentes à época
da decisão, nas quais corretamente está lastreado o decisório. Assim, a fim de
comprovar a certeza e liquidez, o requerente deveria ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu pedido, uma vez que a
Administração demonstrou que o pagamento, pretensamente a maior, já havia sido
utilizado para quitar o próprio débito fiscal no mês de apuração. É assim porque, em
primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório incumbe ao
contribuinte que o alega ter (art. 333, I, do Código de Processo Civil) e, em segundo
lugar, o momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

manifestação de inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o
teor dos dispositivos legais mencionados:
Código de Processo Civil Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e
extintivo do direito do autor.
Decreto n.o 70.235/72 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância
e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
Assim, em princípio avulta-se correto o ato da Administração em não homologar a
compensação declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito somente
pode ser aferida em relação à DCTF vigente no momento do decisório. No segundo
momento, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o
indébito ao instruir a sua manifestação apenas com o DACON.
Em arremate, cabe vincar que a DCTF retificadora redutora de tributo deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No entanto,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que
a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida (estabilizando-se, assim, o objeto de litígio). Se entregue depois do
decisório, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente de DCTF
retificadora, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a
retificação.
Na espécie, como o administrado não transmitiu a DCTF retificadora, tampouco aduziu
a escrituração que fundamentasse a referida declaração, permanece a situação de crédito
indisponível para fins de compensação no presente processo.
Ao todo o exposto, conheço do recurso administrativo voluntário da Recorrente,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento pelas razões delineadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.025 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903815/2009-51

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital